Tribunal: TJDFT
Processo: 0028381-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFIS-DF/2020. ADESÃO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, §3o, I, E §10, DO CPC. APELO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença prolatada em execução fiscal, que extinguiu o processo de execução, diante do pagamento do débito objeto da CDA que instruiu a ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários. 1.1. Em suas razões, o ente apelante pugna pelo provimento do presente recurso para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Argumenta que a extinção do feito em razão do pagamento não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios, em razão do Princípio da Causalidade. Assim, defende irretorquível a conclusão no sentido de que foi a recorrida que deu causa à instauração da presente demanda, já que não pagou seus débitos tributários a tempo e modo devidos. 1.2. Em contrarrazões, o apelado defende que é incabível a condenação em honorários, uma vez que a adesão ao REFIS previsto na Lei Complementar no 976/2020 e no Decreto no 41.463/2020 engloba o pagamento de toda a dívida executada no presente processo, uma vez que tal fato se encontra expressamente previsto no art. 3o.

2. Sobre a questão, leciona o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil que: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” 2.1. Nesse sentido, com base no princípio da causalidade, ainda que extinta a ação sem resolução do mérito, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial. 2.2. Logo, o inadimplemento pela empresa executada ao tempo do ajuizamento da ação, que perdurou após a citação, a despeito do pagamento extrajudicial superveniente, é causa suficiente para imposição à recorrida do ônus de arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo. 2.3. Não bastasse isso, da leitura da Lei Complementar no 976/2020 e do Decreto no 41.463/2020 não consta previsão de que a aceitação do REFIS-DF/2020 importa na inclusão automática de honorários advocatícios, como tenta defender a executada/apelada em sede de contrarrazões. 2.4. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “[...] 2. A Lei Complementar no 976 atribui expressamente ao sujeito passivo que desistir da ação ou renunciar ao direito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, tal como previsto na referida legislação processual. 3. A adesão ao REFIS 2020 não prevê a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito. Portanto, não prospera a tese da parte executada de que houve bis in idem, devendo ser mantida a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. A parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso dos autos o princípio da causalidade. Nota-se que o Ente Federativo necessitou ingressar em juízo a fim de ver seu crédito satisfeito, de modo que o executado não realizou o pagamento administrativo do tributo a contento. [...]” (00051285320158070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/02/2023).

3. Em razão do princípio da causalidade, a empresa executada, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 36.940,91), nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 10, do CPC.

4. Apelo provido.